Tribunal: TJBA
Processo: 8020403-04.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020403-04.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: ANTONIO DE TAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão do julgamento definitivo da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento de nº 018483-73.2017.8.05.0000, interposto com o mesmo objeto e partes, substituindo-se a decisão de cunho interlocutório por Acórdão lavrado pelo Órgão Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
de nº 80
20403-44.2021.
8.05.0000.
, em que figuram como Agravante
,

KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS

e
agravado

ANTÔNIO DE TAL
e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO
DE INSTRUMENTO

pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des Jorge Barretto

Relator